Tribunal: TJES
Processo: 5006831-10.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006831-10.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RECORRIDO: RENATA FRICKS DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Restituição de Quantia Paga movida por RENATA FRICKS DOS SANTOS em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS alegando que celebrou dois contratos de consórcio administrado pela requerida (Grupo: 1036 / Cota: 7010 - Grupo: 1041 / Cota: 1004) com promessa de contemplação em 1 ano, contudo, a contemplação não ocorreu, assim, por acreditar ter sido vítima de fraude, deixou de pagar as parcelas dos consórcios e não conseguiu o reembolso de forma administrativa.

Em sede de Sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade da cláusula penal; CONDENOU a requerida ao pagamento imediato do valor de R$8.861,82 referente ao contrato de 5805110 (Grupo: 1036 / Cota: 7010) e do valor de R$837,72 referente ao contrato 134.635.077-90 (Grupo: 1041 / Cota: 1004), descontado o percentual referente a taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 3390826), requerendo a reforma da r. sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões.

Passo a análise do mérito.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório. Conforme intendimento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR INDUÇÃO A ERRO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA PRATICADA PELO REPRESENTANTE DA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006754196, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 28/09/2017).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006754196 RS, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Data de Julgamento: 28/09/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2017)

Assim, ausente prova de que o Recorrente agiu de forma a induzir a recorrida a erro, fica claro que a pretensão desta é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas devendo ser respeitadas as regras previstas no contrato.

Não há motivo, assim, para a anulação do contrato e devolução dos valores na forma pretendida na inicial, razão pela qual são improcedentes os pedidos de cancelamento e restituição integral.

Todavia, a devolução das parcelas pagas mostra-se cabível, considerando que a autora pretende, a bem da verdade, retirar-se do grupo.

Sendo assim, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.